Tribunal: CARF
Processo: 13403.000047/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13403.000047/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.148 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ESPÓLIO DE JOSÉ MARIO LAPENDA DE AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
referente ao ano-calendário de 2004, exercício 2005, para aplicação de multa no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13403.000047/2009-29
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.148 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13403.000047/2009-29

de R$ 6.428,74 em decorrência da apresentação da declaração de ajuste anual do posto
de renda pessoa física fora do prazo legal.
2. A multa por atraso na entrega da declaração foi apurada conforme abaixo (fls. 02):
Data de entrega da declaração: 15/12/2008
Número de meses ou fração de atraso: 44
Imposto devido apurado na declaração: R$ 32.143,74
Valor da multa: 20% x R$ 32.143,74 = R$ 6.428,74.
3. Compareceu ao processo a Sra. Ednalva Rodrigues Lapenda de Amorim, viúva do
autuado conforme fls. 01, para informar o falecimento do contribuinte em 25/03/2001
(certidão de obtido de fls. 05), alegando em síntese:
3.1 – que a declaração do espólio foi apresentada em atraso pois em razão do
falecimento de seu marido acreditou que os rendimentos relativos à ação judicial
movida contra a Telemar Norte Leste, conforme alvará no 174/05, e por ela recebidos,
deveriam ser declarados em sua própria declaração;
3.2 – que apresentou, tempestivamente, a declaração de ajuste anual do ano-calendário
de 2004 em seu próprio nome, informando os rendimentos recebidos em razão da citada
ação;
3.3 – que, posteriormente, procurou corrigir o equívoco, apresentando declaração
retificadora, para exclusão dos rendimentos do espólio, bem como apresentando a
declaração de ajuste anual do espólio;
3.4 – por fim, requer o cancelamento da multa, pois a declaração foi apresentada em
tempo hábil, em 22/04/2006.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF-
É devida a multa por atraso na entrega da declaração de ajuste anual do imposto de
renda pessoa física - DIRPF, quando o contribuinte se enquadrar em hipótese legal de
obrigatoriedade de apresentação.
SUJEITO PASSIVO. ESPÓLIO.
Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou declaração
de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da
sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cancelamento da multa por atraso na entrega da declaração por sua inadequação
ao direito
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.148 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13403.000047/2009-29

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação atende aos requisitos do Decreto no 70.435/1972, instaurando a
presente lide ora em julgamento.
Da multa por atraso na apresentação da declaração
5. A sanção por falta de apresentação ou por apresentação em atraso da declaração de
ajuste anual do imposto de renda pessoa física é prevista em lei conforme de depreende
da leitura do art. 964 do Decreto no 3.000/1999 em que são transcritos os dispositivos
legais aplicáveis, conforme abaixo:
CAPÍTULO IV
INFRAÇÕES
ÀS
DISPOSIÇÕES
REFERENTES
À
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
Art.964.Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I-multa de mora:
a)de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de falta
de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do prazo,
ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos §§2o e 5o
deste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 27);
b)de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do §1o do art. 23
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49);
II-multa:
a)de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos a seis mil, seiscentos e
vinte nove reais e sessenta centavos no caso de declaração de que não resulte imposto
devido (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30);
b)de cem por cento, sobre a totalidade ou diferença do imposto devido, resultante da
reunião de duas ou mais declarações, quando a pessoa física ou a pessoa jurídica não
observar o disposto nos arts. 787, §2o, e 822 (Lei no 2.354, de 1954, art. 32, alínea "c").
§1oAs disposições da alínea "a" do inciso I deste artigo serão aplicadas sem prejuízo do
disposto nos arts. 950, 953 a 955 e 957 (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 17, e
Decreto-Lei no 1.968, de 1982, art. 8o).
§2oRelativamente à alínea "a" do inciso II, o valor mínimo a ser aplicado será (Lei no
8.981, de 1995, art. 88, §1o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30):
I-de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, para as pessoas físicas;
II-de quatrocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos, para as pessoas jurídicas.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.148 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13403.000047/2009-29

§3oA não regularização no prazo previsto na intimação ou em caso de reincidência,
acarretará o agravamento da multa em cem por cento sobre o valor anteriormente
aplicado (Lei no 8.981, de 1995, art. 88, §2o).
§4oÀs reduções de que tratam os arts. 961 e 962 não se aplica o disposto neste artigo.
§5oA multa a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo, é limitada a vinte por
cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o §2o (Lei no 9.532, de
1997, art. 27).
§6oAs multas referidas nas alíneas "a" dos incisos I e II, e no §2o deste artigo serão (Lei
no 9.532, de 1997, art. 27, parágrafo único):
I-deduzidas do imposto a ser restituído ao contribuinte, se este tiver direito à
restituição;
II-exigidas por meio de lançamento notificado ao contribuinte
6. Do exame da declaração de ajuste anual do exercício 2005 do espólio de José Mario
Lapenda de Amorim verifica-se que o valor do imposto devido foi de R$ 32.143,74,
como apurado pela fiscalização. Vê-se, aditivamente, que houve saldo de imposto a
restituir no montante de R$ 17.363,72 (fls. 22 e 23).
7.Do exame dos autos constata-se que a notificação de lançamento foi lavrada em
17/02/2009, em nome do Sr. José Mário Lapenda de Amorim, CPF 038.788.214-68,
sendo que ele havia falecido no dia 25/03/2001, conforme certidão de óbito de fls. 05.
8. Cabe trazer a lume o disposto no art. 23 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 26/03/1999) – RIR/1999, verbis:
Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 50, e Lei no
5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus até
a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros
moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o
caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da
multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art. 874.
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão,
ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos
sucessores, observado o disposto no inciso I.
9. Ademais, consoante o § 2o do art. 14 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999 (Decreto no 3.000/1999), o lançamento do imposto deve ser feito, até a
partilha ou adjudicação dos bens, em nome do espólio. No entanto, efetuada a partilha,
os sucessores a qualquer título e o cônjuge meeiro é que são pessoalmente responsáveis
pelos tributos devidos pelo de cujus, limitada essa responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação (art. 131, inciso II, da Lei no 5.172/1966,
Código Tributário Nacional – CTN).
10. Ressalte-se que a Lei Civil, apesar de dispor que "aberta a sucessão, a herança
transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários" (art. 1.784 do
Código Civil), considera indispensável o processamento do inventário, com a emissão
do formal de partilha ou carta de adjudicação, e a transcrição desse instrumento no
registro competente (art. 1.245 do Código Civil) para que o meeiro, herdeiros e
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.148 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13403.000047/2009-29

legatários possam usar, gozar e dispor, de forma plena e legal, dos bens e direitos
transmitidos mortis causa.
11. No presente caso, embora a fiscalização não tenha tomado conhecimento, no curso
da ação fiscal em 2009, de que o Sr. José Mário Lapenda do Amorim havia falecido
desde 2001, fica claro contudo que havia a existência do espólio, haja vista tal fato
constar do alvará de autorização de fls. 08 emitido em 2005.
12. Nesse mesmo documento se constata que a Sra. Ednalva Rodriques Lapenda do
Amorim é o representante legal do espólio, a quem caberia cumprir as obrigações
tributárias em nome do de cujus, nos termos do art. 131 do CTN acima transcrito.
12.1 – Em casos como esse, determina o Código Tributário Nacional em seu art. 134
que o responsável torna-se solidariamente obrigado, pois omitiu-se quanto ao seu dever:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
(...)
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às
de caráter moratório.
13. Ressalte-se que a multa por atraso foi aplicada em relação à declaração de ajuste
anual do exercício 2005 (fls. 22 a 23), em que foi apurado saldo de imposto a restituir
no valor de R$ 17.363,72, em favor do de cujus e certamente recebido por sua
representante, que ora comparece ao processo.
14. Nesses casos, determina a lei que a multa aplicável ao espólio seja de 10%,
conforme consta da alínea ‘b’ do inciso II do art. 964 do Decreto no 3.000/1999 acima
transcrito.
14.1 – Dessa forma, a multa por atraso na entrega da declaração deve ser apurada
conforme abaixo:
Imposto devido apurado na declaração: R$ 32.143,74
Valor da multa: 10% x R$ 32.143,74 = R$ 3.214,37
15. Quanto à alegação da defesa de que teria informado os mesmos rendimentos –
decorrentes da ação movida contra a Telemar Norte Leste – em sua própria declaração
de ajuste anual, verifica-se que esses rendimentos não constam de sua declaração do
ano-calendário de 2004 (fls. 24 a 27).
16.No que se refere à declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2005 (fls. 28 a
31), em que a contribuinte informou equivocadamente os rendimentos em seu próprio
nome, deve-se esclarecer que houve revisão de ofício para sua exclusão, conforme fls.
37.
17. Enfim, tendo havido atraso na apresentação da declaração do espólio, obrigado a
declarar, deve ser mantida a multa moratória a ser aplicada no percentual de 10%.
Da conclusão
18.Em face do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA em parte da impugnação, para
manter parcialmente a exigência, considerando devida a multa por atraso na
apresentação da declaração do exercício 2005 no valor de R$ 3.214,37.
Recife, 11 de fevereiro de 2011.
Bruna Estima Borba - Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matr. 14.398

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.148 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13403.000047/2009-29

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 78
DF CARF MF
Original